Tribunal: TJSP
Processo: 2381359-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais c/c tutela de urgência de natureza antecipada – Deferimento do pedido de tutela para suspender os descontos do contrato impugnado, sob pena de multa – Insurgência do réu – Acolhimento – Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais c/c tutela de urgência de natureza antecipada – Deferimento do pedido de tutela para suspender os descontos do contrato impugnado, sob pena de multa – Insurgência do réu – Acolhimento – Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. – Não restando demonstrada probabilidade do direito invocado, nem o perigo na demora, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência - Decisão reformada - Recurso provido.*